Tribunal: TCU
Processo: 046.644/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que manteve a ilegalidade de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Regina Helena Patrício de Moura em face do Acórdão 19/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta decisão à embargante e aos demais destinatários da deliberação original.